Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021495-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BIANCA DE DEUS PINTO DA SILVA - CPF: 007.284.421-32 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA CITAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com fundamento no inadimplemento da cédula de crédito b
ancário firmada entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve descaracterização da mora, em razão do pagamento das parcelas em atraso antes da apreensão do bem e da citação, mediante emissão de novo boleto pelo credor.

III. Razões de decidir

1.
Comprovado que o credor aceitou o pagamento das parcelas em atraso e emitiu novos boletos para regularização da dí
vida, descaracteriza-se a mora.

2.
O comportamento contraditório do credor, que ajuizou a ação e simultaneamente aceitou o pagamento das parcelas, viola o princípio do
venire
contra
factum

proprium

e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Extinç
ão da ação de busca e apreensão,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgam
ento: “
A aceitação do pagamento das parcelas em atraso pelo credor, antes da citação e apreensão do bem, descaracteriza a mora, inviabilizando o prosseguiment
o da ação de busca e apreensão
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 72 do STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1019817-29.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BIANCA DE DEUS PINTO DA SILVA

em face da
r. sentença
contida no ID 238283689,
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que
,
nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta p
or

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
julgou
procedente a demanda
, nos
termos do art.
487
, inciso
I
,
do
Código de Processo Civil c/c
Decreto Lei n.º 911/69
,
consolidando
nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreens
ão liminar.

Inconformada
,
em suas razões recursais (ID
238284150
),
a
apelante
requer a concessão de justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas da ação.

Sustenta a apelante que não
há
demonstração
válida
da sua constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida por ela ou por pessoa a ela relacionada, violando o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Assevera que quitou a parcela em atraso antes mesmo de ser citada na demanda, o que configura a purgação da mora, conforme determina o art.
401 do CC
/02
e a Súmula nº 284 do STJ, o que
,
por consequência
,
impede a consolidação da propriedade do veículo em favor da apelada.

Ademais, a
lega

a necessidade
de a instituição financeira prestar
contas sobre o resultado da venda extrajudicial do veículo, em conformidade com os dispositivos legais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a improcedência da ação de busca e apreensão.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID
238284154
) e não possui preparo,
em razão
da apelante estar solicitando o benefício da justiça gratuita no presente recurso
(ID
238384163
)
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (ID
238284155
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ajuizou
ação
de busca e apreensão

com pedido liminar
em desfavor de

BIANCA DE DEUS PINTO DA SILVA
, diante do inadimplemento da cédula de crédito bancário celebrado com o apelante
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 238283689):

“[...]
Passo a análise da preliminar por ausência de constituição em mora.

Denota-se que a notificação extrajudicial de id. 156686194 foi encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato.

Ora, caberia a parte requerida informar ao credor fiduciário alteração de endereço em caso de mudança ou fornecer no contrato, o endereço correto, portanto válida a notificação.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser endereçada a correspondência no endereço do contrato, o que foi efetivado.

“Tema 530/STJ: "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento,
é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
."

Ademais, os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora
ex

re
).

Assim, remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.

Em que pese alegação do pagamento parcela 21 em 27.05.2024, resta prejudica, tendo que vista distribuída ação em 23.05.2024, deveria
considerar como purgação de mora o pagamento integral da dívida ditado na inicial, resultantes das parcelas vencidas e vincendas e não apenas das atrasadas. Portanto, patente está a mora.

No que tange pedido de autorização do pagamento parcelas vincendas em juízo, resta prejudicado, tendo em vista, deveria considerar o prazo para purgação de mora o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e não apenas das atrasadas como pretendido.

Ademais, não cabe tal procedimento neste processo de Busca e Apreensão, em consignar apenas as parcelas vencidas, desvirtuando do ordenamento jurídico.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 156686193/ id. 156686195, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial.

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Em que pese à argumentação do requerido para aplicação de litigância de má-fé, não há como prevalecer, eis que encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato, configurando assim a mora. Portanto, rejeito tal arguição.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de março de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão
e
ACOLHO
o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.
[...]
”

Inconformada
com a r.
sentença, a
apelante
interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

De proêmio,
passo à análise do pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.

Denota-se dos autos, que a

apelante
juntou documento comprovando sua hipossuficiência
(ID 244346189)
.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nessa esteira,
defiro
o benefício
da Justiça Gratuita em favor da Apelante
.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como, da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula nº 72
do STJ
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

No presente caso, em
10/06/2022
, as partes firmaram contrato de financiamento
para aquisição de bem
com garantia, a ser adimplido em
60
prestações mensais e sucessivas no importe de R$
986,56
(
novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
), com data inicial em
10/07/2022
.

Ocorre que,
à época
da propositura da ação
,

em 23/05/2024,
a requerida
est
ava inadimplente tão somente com o pagamento da parcela de n
º

21
, vencida em
15/03/2024
.

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo
(
04/06/2024
)
e da citação da ré,
a instituição financeira
concordou em receber a prestação em atraso (quitada em
27/05/2024
) e as subsequentes, que foram vencendo no curso da lide.

Pelo comprovante
de pagamento que juntou na contestação, a ré demonstrou que a pa
rte contrária aceitou receber
tanto
a parcela
v
encida
quanto
as subsequentes
(ID 238283680)
; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza
m
a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual
”
.

(TJMT 1019817-29.2020.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21-10-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-10-2020).
(
g.n
)

Além do mais
, está evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento do feito, emitiu boletos
na
via administrativa à devedora para pagamento dos valores em atraso.

O princípio do
venire
contra
factum

proprium

veda o comportamento contraditório, inesperado, e decorre da lealdade contratual e boa-fé objetiva (art.422doCódigo Civil). Sua finalidade é evitar a ruptura da confiança entre as partes.

A conduta da

apelada
em fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas gerou na ap
elante
a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).
Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC
”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)
(
g.n
)

“(...)

Constatado o pagamento das parcelas em aberto e a aceitação pelo agente financeiro, que emitiu inclusive boletos, não se justifica a retirada do bem da posse do alienante quando a purgação da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes. Destarte, considerando a renegociação e o devido pagamento, de acordo com novo valor e prazo estipulados, não há se falar mais em mora do requerido/agravado, tampouco em necessidade de pagamento integral do débito, conforme defendido pelo banco em suas contrarrazões.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011122-98.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
(
g.n
)

“(...)

A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza comportamento contraditório, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10311991420238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)
(
g.n
)

D
esse modo,
com o pagamento da
q
uantia em atraso, nos moldes do boleto emitido
, fica
descaracterizada a mora e, por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Ademais, no tocante ao pedido de prestação de contas,
este Magistrado já se manifestou sobre a matéria. Veja-se:

“(...) De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69,
em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária,
o valor adquirido é utilizado para quitação do débito e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor,
após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual
.” (N.U 1019898-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (
g.n
)

Logo, caso seja verificada a venda do bem, torna-se necessária a realização de prestação de contas
nos autos da própria ação de busca e apreensão, a fim de
verificar eventual saldo remanescente a ser entregue
a
devedora.

Por outro lado,
de acordo com o princípio da causalidade, considerando que a requerida era, de fato, devedora no momento do ajuizamento da demanda,
torna-se necessário manter a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, como anteriormente arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BIANCA DE DEUS PINTO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024